Tribunal: TJMT
Processo: 0010419-40.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010419-40.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALTENISON SILVA BARBOSA (APELANTE), WILSON AMBROZIO - CPF: 567.164.351-15 (VÍTIMA), GENILDO DE OLIVEIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DEFENSIVA: FALTA DE ENVOLVIMENTO NO FATO CRIMINOSO; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME FAVORECIMENTO REAL; PENA-BASE SEM RAZOABILIDADE – PEDIDOS ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA; SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA – PRETENSÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – PEDIDO DE AUMENTO DA PENA – ROUBO DE CARGA – DECLARAÇÕES COERENTES DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS -

ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - LAUDO PERICIAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

FUNÇÃO DE “BATEDOR” -

COAUTORIA FUNCIONAL – PREMISSA DO STJ – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – ARESTO DO TJMT -
ESCUSA DO APELANTE/APELADO DESCONSTITUÍDA - CONDENAÇÃO PRESERVADA - FAVORECIMENTO REAL – NÃO

CARACTERIZAÇÃO – JULGADO DO TJMT -
PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTO IDÔNEO -

ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – ELEVAÇÃO

EM 9 MESES - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO

STJ – RAZOABILIDADE - CRIME ÚNICO CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO STJ - POSSE DE BENS DE TERCEIRA PESSOA

- ARESTOS DO STJ E TJMG – RECURSOS DESPROVIDOS.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

Os roubos de caminhões/carga, justamente devido aos altos valores envolvidos e à transposição de fronteiras, são praticados com planejamento logístico que envolve maior número de agentes, estrutura financeira [automóveis, aparelhos celulares, armazéns, valores para custeio de despesas] e rede de apoio com divisão de tarefas [transportador, “batedores”, financiador, receptadores]. Em outras palavras, são praticados
“por grupos cada vez mais especializados, desde a parte operacional, com a sofisticação de equipamentos e estratégias de abordagem, até a ampla rede das ligações ilícitas que se estabelecem para viabilizar a ação”
, cujo
“processo é sempre o mesmo: a cadeia se inicia no receptador, que orienta sua rotina de negócios segundo um fluxo constante de suprimentos subtraídos, o que faz com que os roubos tenham, cada vez mais, um caráter seletivo, programado, em busca de mercadorias mais lucrativas. A partir disso, monta-se uma estrutura de negócios que nasce de crimes encomendados, direcionados ao roubo de cargas específicas, pré-selecionadas”
(ZANETIC, André.

Produção e Análise de Informações - Roubo de Carga).

A função dos “batedores” é conferir e avisar se os postos de fiscalização estão funcionando ou se existe algum tipo de barreira realizada ao longo da rodovia. Trata-se de coautoria funcional (STJ, HC no 20.819/MS), de modo que o fato do produto do crime não ter sido localizado em poder do apelante/apelado mostra-se irrelevante para efeitos de responsabilização penal.

“Não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória, mantem-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto da prova se mostrar harmônico e uníssono nesse sentido, notadamente pelas provas circunstanciais. A teoria do domínio do fato estende a autoria ao coautor imediato ou partícipe que não está na cena do fato no momento da execução.”
(TJMT, AP N.U 0003264-20.2018.8.11.0064)

O favorecimento real não resulta caracterizado quando confirmado que o apelante/apelado concorreu para prática do roubo (TJMT, AP N.U 0006534-31.2012.8.11.0042).

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 32)

A elevação da pena-base do roubo em 9 (nove) meses por uma circunstância judicial, além de estar em consonância com diretriz jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp 1775871/TO; HC 634480/MG), não se revela desarrazoado ao considerar que o roubo foi cometido em concurso de pessoas, inclusive com agentes não identificados.

O concurso formal nos crimes de roubo não se caracteriza quando a violência ou grave ameaça foi empregada contra caminhoreiro que exercia a posse de bens de pessoa jurídica que lhe contratou para o transporte de cargas (STJ, HC no 204.316/RS; TJMG,

Apelação Criminal 1.0114.09.105883-3/001). A conduta do apelante/apelado caracteriza hipótese de crime único, o qual se configura
“quando por meio de uma única ação, empreendida contra uma só vítima, o agente subtrai para si ou para outrem coisas alheias móveis, sendo indiferente que os bens pertençam à própria vítima ou a terceiros”
(STJ, HC 316.587/SP – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 23.4.2015).Vale dizer, o concurso formal nos crimes de roubo não se caracteriza quando a violência ou grave ameaça foi empregada contra pessoa que apenas exercia a posse de bens de terceira pessoa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 0010419-40.2019.8.11.0064 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO;

WALTENISON SILVA BARBOSA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO;

WALTENISON SILVA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por WALTENISON SILVA BARBOSA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 698564), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado

- art. 157, § 2°, II e V do CP –

(ID 72750996).

WALTENISON SILVA BARBOSA sustenta que: 1) não foi reconhecido pela vítima, tampouco trazia consigo o produto do crime, não tendo
“qualquer envolvimento com os fatos
”; 2) lhe foi imputada a conduta de “batedor” do caminhão subtraído, de modo que o roubo deve ser desclassificado para favorecimento real; 3) a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem “razoabilidade”.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificado o roubo para favorecimento real. Subsidiariamente, a redução da pena (ID 72751004).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS alega que
“a conduta do réu atingiu patrimônios distintos, ou seja, que foram subtraídos bens da pessoa jurídica (“Rodovia Transportes Ltda”) e do motorista do caminhão (Wilson Ambrozio), há premente necessidade de reconhecimento do concurso formal, mesmo que só uma das Vitimas tenha sofrido a grave ameaça”
.

Requer o provimento para que a pena seja aumentada (ID 72751007).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS e WALTENISON SILVA BARBOSA pugnam pelo desprovimento dos respectivos recursos (ID’s 72751012/72751012).

A 15a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado pela prática delitiva prevista no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa – Inconformismo defensivo e ministerial – (1) Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual: Pleiteia a reforma do édito condenatório no que atine à dosimetria de pena, a fim de que se proceda a aplicação do concurso formal previsto no art. 70 – Pleito procedente – Verificação do concurso formal – Existência de vítimas diversas – Lesão provocada a patrimônios distintos – Causa de aumento de pena corretamente aplicada – Precedente do STJ – Sentença que merece reformas – (2) Recurso de apelação interposto pela Defesa: Busca a absolvição do apelante ante a alegação de suposta ausência de provas da autoria delitiva – Subsidiariamente, pugna pela diminuição do patamar estabelecido na pena-base – Improcedência – Conjunto probatório apto a embasar o édito condenatório – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos – Manutenção da condenação – Suficiência de provas de que a ação criminosa se desenvolveu valendo-se de artefato bélico, reduzindo a capacidade de resistência dos ofendidos – Precedentes do STJ – Circunstâncias judiciais corretamente negativadas, ante as peculiaridades do crime, o que impossibilita a redução da pena-base – O magistrado a quo apontou justificativas concretas para o aumento dos demais vetores, sendo que a reprovabilidade na conduta criminosa do réu revela proporcionalidade na dosagem – Pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(

Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 78247484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I) e manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577). Por sua vez, não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 25 de maio de 2019, por Volta das 22h00min, no pátio do Posto Ursão, localizado na rodovia BR-163, Km104, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados GENILDO DE OLIVEIRA LIMA e WANTENISON SILVA BARBOSA, juntamente com outros comparsas não identificados, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas W.A. e empresa Rodovia Transportes Ltda., bem como promoveram o transporte dos produtos do delito patrimonial perpetrado.

[...] Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia GENILDO DE OLIVEIRA LIMA, como incurso, por duas vezes,

no artigo 157, § 2o, incisos II e V c.c §2o-A, inciso I, do Código penal c.c artigo 29 do Código Penal c;c art. 70 do Código Penal e

WANTENISON SILVA BARBOSA como incurso, por duas vezes,

no artigo 157, § 2o, incisos II e V c.c §2o-A, inciso I, do Código penal c.c artigo 29 do Código Penal c;c art. 70 do Código Penal [...].”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 72750057)

A ação penal foi desmembrada em relação ao apelante/apelado, visto que ele não compareceu na audiência de instrução e julgamento realizada 1o.10.2019 (fls. 534 - ID 72750953).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante/apelado e dosou a pena nestes termos:

“A AUTORIA relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado.

[...]É cediço que as declarações das vítimas se revestem de especial importância, servindo como elemento contundente de prova.

[...]Como se sabe, os depoimentos dos Policiais que atenderam a ocorrência constituem elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado.

[...]Observa-se que, embora os indivíduos abordados tenham afirmado que não se conheciam, restou suficientemente comprovado nos autos que todos estavam em unidade de desígnios na prática do delito de roubo. Isso porque os Policiais estavam na posse dos aparelhos celulares deles, os quais foram categóricos em afirmar que tanto o acusado Waltenison, quanto o coautor Genildo, receberam ligações subsequentes de uma mesma pessoa, que tinha a imagem de uma “santa” em seu perfil. Tal fato restou corroborado inclusive pelo laudo pericial acostado às fls. 725/730, cuja relação de ligações foi impressa pelo parquet (fls. 748/755), no qual é possível visualizar que, realmente, na ocasião da abordagem policial, o acusado Waltenisone o coautor Genildo receberam ligação da mesma pessoa, de nome Diego. Além disso, segundo depoimentos dos policiais, um dos indivíduos do caminhão da frente já foi abordado no ano anterior com o motorista do caminhão de trás – Genildo, sendo evidente que todos se conheciam.

Além disso, infere-se dos depoimentos dos policiais que foi encontrada com o denunciado Waltenison uma chave que abriu o compartimento da cozinha do caminhão do coautor Genildo, onde foi inclusive localizada uma mochila pertencente ao réu Waltenison.

[.,.][...] É certo que, ainda, que, mesmo que o acusado Waltenison não tenha rendido diretamente a vítima, estava conluiado e em unidade de desígnios com os demais agentes, conferindo suporte aos executores diretos da empreitada criminosa, exercendo funções que se mostraram essenciais para o ato delitivo em análise, quais sejam, carregamento do caminhão com os objetos roubados e função de “batedor”. As escusas apresentadas pelo acusado em sua autodefesa são frágeis, isoladas e dissociadas de todo o conjunto probatório constante nos autos, não tendo acostado aos autos elementos de prova aptosa ensejar o afastamento da acusação que lhe foi imputada.

[...] Portanto, ainda que o réu não tenha executado diretamente o crime, deve por ele responder por sua perpetração na medida de sua culpabilidade, o que, in casu, enseja a condenação sem redução pertinente à participação de menor importância ou à participação em crime menos grave (cooperação dolosamente distinta), pois participou da empreitada criminosa de maneira fundamental à sua lamentável ocorrência. Por esses fundamentos, não merece acolhimento, de igual modo, a tese de desclassificação para o delito de favorecimento real.

De outro norte, no que tange às causas de aumento de pena de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP), conforme bem apontado pelo representante ministerial, esta não merece reconhecimento, já que a vítima relatou em Juízo que não viu qualquer arma de fogo com os agentes no momento em que o renderam. Ademais, não há notícia nos autos de que os Policiais Rodoviários Federais tenham apreendido algum artefato com o acusado no momento da abordagem. Assim, aludida majorante deve ser excluída.

[...] De outro lado, analisando os autos, verifico que, diversamente do que postula o Ministério Público, não é o caso de aplicação de concurso formal para o delito de roubo em apuração. Apesar de terem sido subtraídos patrimônios de uma pessoa jurídica e do motorista do veículo cuja carga e bens pessoais foram subtraídos, a conduta praticada pelo agente constitui crime único.

O instituto do crime único pode ser identificado quando, por meio de uma única ação, empreendida contra uma só vítima, o agente subtrai para si ou para outrem coisas alheias móveis, sendo indiferente que os bens pertençam à própria vítima ou a terceiros, como ocorreu na espécie, em que, além da subtração de patrimônio do motorista, houve a subtração da carga de propriedade da empresa igualmente aludida.

[...]Dessa forma, improcede a pretensão de aplicação do concurso formal ao crime em análise.

Em face do exposto, ressalte-se, por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável. Logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, outro caminho não resta a não ser julgar parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação penal.

À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado WALTENISON SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso na pena dos artigos 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: considerando que a condenação penal existente em desfavor do acusado será utilizada para fins de reincidência, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Em relação à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias do crime, opto por valorar negativamente este ponto, haja vista que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerada como causa de aumento, tão somente, a restrição da liberdade da vítima.

No que concernem às consequências do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a vítima não contribuiu para a perpetração do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 4 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 – 4 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que uma circunstância judicial foi desfavorável ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuante a ser reconhecida. Ainda na segunda fase, verifica-se que o réu possui condenação penal encartada nos autos de execução penal n. 1185-85.2014.8.25.0010,que tramitou perante a Comarca de Campo do Brito/SE, comprovando, portanto, a reincidência delitiva, motivo pelo qual agravo a pena fixada em 1/6, totalizando na pena de 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase, tendo em vista que a liberdade da vítima foi restringida e, considerando que o concurso de agentes já foi utilizado como circunstância negativa do crime, nos termos do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, aumento em 1/3 a pena aplicada, totalizando 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime de roubo em 07 anos, 04 meses e 20 diasde reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

[...]Por se tratar de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, em interpretação contrario sensu.[...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 19278035)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID

72750061) e Termo de Entrega (ID 72750063), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Fernando Pandolfo Chaves, policial rodoviário federal (fls. 17/19-ID 72750058), Miguel Breckenfeld Machado, policial rodoviário federal (fls. 20/23-ID

72750058), e José de Carvalho Bastos Filho, policial rodoviário federal (fls. 22/23 – ID 2750058), bem como os interrogatórios de Cristiano Sampaio Mendonça, coindiciado (fls. 28/30-ID 72750059), Alison Paulo de Souda, coindiciado (fls. 31/33-ID 72750059)

e

apelante/apelado

WALTENISON SILVA BARBOSA (fls. 24/27 – ID 72750059).

Na fase judicial, foram ouvidos a vítima Wilson Ambrozio, os policiais rodoviários federais Fernando Pandolfo Chaves, Miguel Breckenfeld Machado e José de Carvalho Bastos Filho, proprietário do caminhão roubado Nelson Paulino Blomker e interrogado o codenunciado Genildo de Oliveira Lima e o apelante/apelado (Relatório de Mídia - ID 72751015).

Destacam-se do conjunto probatório:

-

em 25.5.2019, por volta das 22h00min, no pátio do Posto Ursão, em Rondonópolis, a vítima Wilson Ambrozio pernoitava no interior do seu caminhão, oportunidade na qual foi surpreendido por duas pessoas que quebraram o vidro da cabine do automóvel e anunciaram o assalto. Em ato contínuo, a vítima foi conduzida a local ermo, onde permaneceu amarrada, enquanto os agentes transferiram a carca de pneus e rodas pertencentes a empresa Rodovia Transportes LTDA. para outro caminhão. Por volta das 4h00min, após perceber que os agentes criminosos foram embora, a vítima conseguiu desvencilhar e constatou que a carga de pneus e rodas foi roubada, assim como 2 (duas) baterias, sinaleiras (lanternas) traseiras, 1 (um) rádio comunicador e 1 (uma) caixa de ferramentas que lhe pertenciam;

- acionada a Polícia Rodoviária Federal, os agentes rodoviários Fernando Pandolfo Chaves, Miguel Breckenfeld Machado e José de Carvalho Bastos Filho abordaram o caminhão VW (placa EOE-4908), na BR-364, Km 260, Jataí-GO, no qual o apelante/apelado WALTENISON SILVA BARBOSA se encontrava, bem como o caminhão Mercedes Benz

LA1113 (Placa BOG-3595), conduzido pelo codenunciado Genildo de Oliveira Lima, onde foi encontrada a carga de pneus roubada. Durante a diligência, o codenunciado Genildo de Oliveira Lima recebeu ligação via
Whatsapp
de uma pessoa identificada pelo nome de “Diego", cuja fotografia do perfil seria de uma “santa”, sendo que, posteriormente, o aparelho celular do apelante/apelado

passou a tocar recebendo a mesma ligação, com a mesma a fotografia do perfil de “Santa”. Diante dos indicativos de envolvimento no fato criminoso, os policiais rodoviários federal promoveram revista pessoal e encontraram com o apelante/apelado uma chave que abria o compartimento de ferramentas do caminhão conduzido pelo codenunciado Genildo de Oliveira Lima, concluindo que ambos, juntamente com outras pessoas não identificadas, promoveram o roubo da carga e realizavam o transporte dos produtos roubados pela BR-364;

- o apelante/apelado e codenunciado Genildo de Oliveira Lima receberam diversas ligações a pessoa identificada apenas como “DIEGO”, cujo perfil do aplicativo
whatsapp
é uma “santa”, bem como que ambos mantiveram contado telefônico nos dias 15.5.2019, 20.5.2019, 20.5.2019 e 26.5.2019, consoante extrai-se do Laudo Pericial 2.10.2019.37239.01, subscritos pelo peritos Glauce Rodrigues Borges Teobaldo e Alfredo Jorge (ID 72750984), e do Extrato de Informação do Celular Periciado (ID 72750986);

- a vítima Wilson Ambrozio, em Juízo, narrou que estava dormindo quando foi surpreendido pelos agentes criminosos, os quais

quebraram o vidro do caminhão;

quando acordou, havia um agente no interior da cabine do caminhão e começou a lutar com ele, tendo logo entrado outro indivíduo dizendo “perdeu”, “perdeu”; os indivíduos lhe algemaram e o cobriram com um cobertor e, em seguida, conduziram o caminhão para outro local; não viu arma de fogo; o caminhão estava vazio, levava apenas 34 pneus, bateria, lanterna, caixa de ferramenta, macaco; o levaram dentro do caminhão sentido Ouro Branco, onde teve sua liberdade restrita por cerca de duas horas, até que os agentes retirassem os pneus e os outros objetos; permaneceu dentro do caminhão até os indivíduos terminarem de carregar e, depois que foram embora, conseguiu se soltar, por volta das

5h20min da manhã; não conseguiu visualizar os criminosos; subtraíram os pneus, lanterna, caixa de ferramenta, sendo que, dos pneus apreendidos no caminhão em Jataí, 34 pertenciam ao depoente e 19 pneus pertenciam à outra vítima que também havia sido roubada (Relatório de Mídia - ID 72751015);

- o proprietário do caminhão roubado Nelson Paulino Blomker, em Juízo, alegou que os 19 (dezenove) pneus do veículo foram subtraídos, mas foram recuperados em Jataí, em Goiás; o prejuízo totalizaria mais de R$40.000,00 (quarenta mil reais);

-
o policial rodoviário

federal Fernando Pandolfo Chaves, em ambas fases da persecução penal, afirmou ter recebido informações acerca de um roubo de um caminhão e que uma das possíveis rotas de fuga seria pelo município de Jataí/GO; montaram uma barreira naquela cidade para abordar veículos suspeitos e obtiveram êxito em abordar um caminhão no qual havia três pessoas, sendo uma delas o apelante/apelado; eles estavam bem nervosos e logo chegou outro caminhão, oportunidade que deram ordem de parada; indagaram o motorista do último caminhão se havia carga, ocasião em que ele negou, mas pediram para abrir o tombador, instante em que avistaram vários pneus; confirmaram que os objetos pertenciam à vítima do roubo no posto Ursão; o roubo terminou por volta das 4h da manhã e eles abordaram os réus por volta das 8h da manhã; chamou a atenção também o fato de o motorista do caminhão de trás ter recebido uma ligação via Whattsapp, cuja foto do perfil era uma “santa” e, quando parou de tocar, o apelante/apelado que estava no caminhão da frente também recebeu a mesma ligação, razão pela qual perceberam que eles estavam juntos;

ao efetuarem revista pessoal, encontraram uma chave no bolso do apelante/apelado

que abria a cozinha do caminhão de trás, onde inclusive estava a mochila do apelante/apelado, motivo pelo qual ficou claro que estavam juntos; os indivíduos que estavam no caminhão da frente estavam fazendo o serviço de “batedor”, ou seja, informando se havia fiscalização da estrada; todos negaram a prática criminosa, mas o apelante/apelado admitiu ter participado do roubo e informou que todos os indivíduos participaram também; descobriram que havia pneus provenientes de outro roubo que haviam praticado também, na noite anterior, na Pensão Seca, na região do município de Jaciara; os agentes estavam com mais de cinquenta jogos de pneus, o que totalizava mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em mercadoria (Relatório de Mídia - ID 72751015);

-
o policial rodoviário federal Miguel Breckenfeld Machado, nas fases policial e judicial, narrou que o abordaram um caminhão que tinha 3 ocupantes, mas aparentemente não tinha nada; em seguida, pararam outro veículo mais antigo, que estava carregado com pneus; uma mesma pessoa ligou para o motorista do segundo caminhão (codenunciado Genildo) e também para um dos ocupantes do primeiro caminhão (apelante/apelado); no bolso do apelante/apelado

foi encontrada uma chave, que abria a compartimento da cozinha do veículo de trás; alguns objetos pessoais do apelante/apelado também foi encontrado no caminhão onde os

produtos do roubo foram encontrados (Relatório de Mídia - ID 72751015);

- o codenunciado Genildo de Oliveira Lima, em Juízo, alegou ter sido contratado para realizar frete, mas negou ter ciência sobre a origem roubada da carga; não conhecia o apelante (Relatório de Mídia - ID 72751015);

- o apelante/apelado, na Delegacia e em Juízo, negou conhecer o codenunciado Genildo de Oliveira Lima. Afirmou, ainda, que pegou carona em Rondonópolis com destino à Goiânia, onde iria até a Rodoviária para pegar o ônibus até o Estado de Sergipe; nada foi encontrado consigo;
“o policial parou o outro caminhão, após meia hora, [...] apareceu com uma chave”
(Relatório de Mídia - ID 72751015).

Dito isso, vejamos.

As declarações dos policiais rodoviários federais [Fernando Pandolfo Chaves, Miguel Breckenfeld Machado e José de Carvalho Bastos Filho] são coerentes no sentido de que o apelante/apelado atuou como “batedor” da carga/produtos subtraídos [pneus e rodas, 2 (duas) baterias, sinaleiras (lanternas) traseiras, 1 (um) rádio comunicador e 1 (uma) caixa de ferramentas], visto que trazia consigo a chave que abria compartimento do automóvel conduzido pelo codenunciado Genildo de Oliveira Lima [onde o produto do crime era transportado] e recebeu ligações telefônicas de terceira pessoa, identificada como “Diego”, que também intermediava o transporte da carga roubada.

Atente-se que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A narrativa dos agentes policiais está corroborada pelo Laudo Pericial no 2.10.2019.37239.01, por meio do qual constatou que o apelante/apelado manteve contato com o transportador do produto subtraído [codenunciado Genildo de Oliveira Lima] no dia 26.5.2019, ou seja, logo após a execução do roubo.

A mochila do apelante/apelado também foi encontrada no interior do caminhão utilizado para o transporte da carga roubada, a qual estaria avaliada em pelo menos R$100.000,00 (cem mil reais), consoante narrativa do policial rodoviário

federal Fernando Pandolfo Chaves, reforçar o seu envolvimento com o fato criminoso.

Os roubos de caminhões e/ou cargas, justamente devido aos altos valores envolvidos e à transposição de fronteiras, são praticados com planejamento logístico que envolve maior número de agentes, estrutura financeira [automóveis, aparelhos celulares, armazéns, valores para custeio de despesas] e rede de apoio com divisão de tarefas [transportador, “batedores”, financiador, receptadores]. Em outras palavras, são praticados
“por grupos cada vez mais especializados, desde a parte operacional, com a sofisticação de equipamentos e estratégias de abordagem, até a ampla rede das ligações ilícitas que se estabelecem para viabilizar a ação”
, cujo
“processo é sempre o mesmo: a cadeia se inicia no receptador, que orienta sua rotina de negócios segundo um fluxo constante de suprimentos subtraídos, o que faz com que os roubos tenham, cada vez mais, um caráter seletivo, programado, em busca de mercadorias mais lucrativas. A partir disso, monta-se uma estrutura de negócios que nasce de crimes encomendados, direcionados ao roubo de cargas específicas, pré-selecionadas”
(ZANETIC, André.

Produção e Análise de Informações - Roubo de Carga. Disponível em: www.portogente.com.br – acesso em 21.4.2021).

Nessa estrutura operacional, a função dos “batedores” é conferir e avisar se os postos de fiscalização estão funcionando ou se existe algum tipo de barreira realizada ao longo da rodovia. Trata-se de coautoria funcional (STJ, HC no 20.819/MS – Relator: Min. Felix Fischer – 3.6.2002), de modo que o fato do produto do crime não ter sido localizado em poder do apelante/apelado mostra-se irrelevante para efeitos de responsabilização penal.

Por outro lado, a ausência de identificação do apelante/apelado pela vítima, a qual não conseguiu visualizar o rosto dos agentes criminosos, não se afigura suficiente para ensejar sua absolvição, visto que
“há outras provas aptas e convincentes a demonstrar sua autoria delitiva”
, como bem anotado pelo Juízo singular

Em situação semelhante, este. Tribunal decidiu:

“Não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória, mantem-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto da prova se mostrar harmônico e uníssono nesse sentido, notadamente pelas provas circunstanciais. A teoria do domínio do fato estende a autoria ao coautor imediato ou partícipe que não está na cena do fato no momento da execução.”
(AP N.U 0003264-20.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.5.2020)

Registre-se, ainda, que a escusa do apelante/apelado, no sentido de que desconhecia o codenunciado
Genildo de Oliveira Lima, foi desconstituída pela conclusão constante do Laudo Pericial no 2.10.2019.37239.01, por meio do qual, repita-se, apurou-se que ambos mantiveram contato telefônico. Além disso, a assertiva de que os agentes policiais teriam “plantado” a chave de compartimento do caminhão utilizado para transportar a carga roubada está dissociada de qualquer elemento de convicção produzido.

Sob essa ótica, impõe-se preservar a condenação do apelante/apelado pelo roubo.

Em sua vez, o favorecimento real não resulta caracterizado quando confirmado que o apelante/apelado concorreu para prática do roubo (TJMT, AP N.U 0006534-31.2012.8.11.0042 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 20.5.2019).

Logo, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

No tocante à pena-base, o Juízo singular valorou a majorante do concurso de pessoas, na primeira fase de dosimetria, para negativar as circunstâncias do crime.

Esse entendimento tem suporte no Enunciado Criminal 32 deste e. Tribunal,
in verbis:“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

A elevação da pena-base em 9 (nove) meses por uma circunstância judicial, além de estar em consonância com diretrizes jurisprudenciais do c. STJ (AgRg no REsp no 1.852.272/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.6.2020; HC 634480/MG – Relator:

Min. Ribeiro Dantas – 2.2.2021), não se revela desarrazoado ao considerar que o roubo foi cometido em concurso de pessoas, inclusive com agentes não identificados.

Nesse quadro, a pena-base deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Diante da reincidência [condenação por ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado em 14.6.2013], o juiz da causa agravou a pena na fração de 1/6 (um sexto), cuja incidência tem sido “usualmente

adotada” pelo c. STJ (HC 462.924/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 12.9.2018).

Por efeito, conserva-se a pena provisória em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

A majorante da restrição à liberdade da vítima ensejou a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), razão pela qual a pena definitiva há de ser preservada em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em relação ao concurso formal, postulado pela 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, verifica-se que foram subtraídos 2 (duas) baterias, sinaleiras (lanternas) traseiras, 1 (um) rádio comunicador e 1 (uma) caixa de ferramentas pertencentes a vítima Wilson Ambrozio, bem como uma carga composta de aproximadamente 53 (cinquenta e três) conjuntos de pneus e rodas, de propriedade da Rodovia Transportes Ltda.

Todavia, a conduta do apelante/apelado subsume-se à hipótese de crime único, o qual se configura
“quando por meio de uma única ação, empreendida contra uma só vítima, o agente subtrai para si ou para outrem coisas alheias móveis, sendo indiferente que os bens pertençam à própria vítima ou a terceiros”
(STJ, HC 316.587/SP – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 23.4.2015).Vale dizer, o concurso formal nos crimes de roubo não se caracteriza quando a violência ou grave ameaça foi empregada contra pessoa que apenas exercia a posse de bens de terceira pessoa.

Nesse sentido, o c. STJ e o TJMG assim se posicionaram:

“1. Ainda que atingidos patrimônios distintos, não há falar em concurso formal de crimes, mas em crime único de roubo, se a violência ou grave ameaça se voltou contra uma pessoa que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros. 2. No caso, embora o caminhão subtraído pertencesse à empresa transportadora, foi o motorista, que se encontrava na posse do veículo, quem sofreu as ameaças e teve a liberdade cerceada. 3. Conquanto dois tenham sido os patrimônios malferidos, isto é, o da empresa transportadora - proprietária do caminhão -, e o do caminhoneiro - dono dos oitenta e oito reais subtraídos -, a vítima do roubo foi uma só, isto é, o motorista, que sobre os bens exercia a posse direta.” (
HC 204.316/RS – Relator:

Min. Og Fernandes – 19.9.2011)

“III - Se os agentes visavam roubar um caminhão e o fizeram, subtraindo do motorista mantido refém, ademais, dinheiro que este portava, não se pode considerar a ocorrência de dois crimes, em concurso formal, se não comprovado que aqueles sabiam estar subtraindo bens de vítimas distintas (o dinheiro do motorista e o caminhão de pessoa jurídica empregadora deste). Na ausência de prova de tal conhecimento, deve-se considerar perpetrado um só crime de roubo.”
(TJMG -

Apelação Criminal 1.0114.09.105883-3/001 - Relator: Des. Adilson Lamounier

- 11.4.2011)

Assim sendo, conserva-se o reconhecimento de crime único.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021